Tribunal: STF
Processo: HC 248739
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 959.421/PR (e-doc. 25).



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros 21 investigados, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (associação para o tráfico), 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa), 4º, al. “a”, § 1º, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura), 1º, § 4º, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro), e 299, caput, do Código Penal (falsidade ideológica) (e-docs. 2 e 7). A denúncia foi recebida em 30/01/2024 (e-doc. 5).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná a fim de reconhecer a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas após o período autorizado de 15 dias, bem como de todas as provas delas derivadas, tendo sido indeferida a liminar (e-doc. 14). Contra a decisão, formalizou-se o writ no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes apontam a ilicitude dos dados obtidos mediante interceptação telefônica e colhidos após o 15º dia da interceptação autorizada. Apontam que, como a medida iniciou-se em 19/05/2022, deveria finalizar-se em 02/06/2022, sendo o prazo para a diligência contado em dias, e não em horas. Ponderam que o reconhecimento da ilicitude da interceptação realizada fora desse período repercutirá em toda a investigação, uma vez que a ligação captada em 03/06/2022 serviu não só como subsídio para a interceptação telefônica e telemática da acusada Bruna, como também para vincular o paciente à possível prática criminosa e, consequentemente, manter o seu monitoramento. Assinalam a designação de audiência de instrução e julgamento para os dias 27, 28 e 29 de novembro de 2024. Aludem ao que decidido, pela Segunda Turma, no RHC 215.903.



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, a suspensão da ação penal nº. 0003704-60.2022.8.16.0056, em trâmite na Vara Criminal de Cambé-PR, até que seja analisada pelo Tribunal de Justiça a ilicitude da interceptação telefônica e a existência de provas derivadas da ilícita.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada.



    9. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. Com efeito, como visto, a matéria não passou pelo crivo das instância antecedentes. Houve apenas análise, no campo precário e efêmero —frise-se, pelo desembargador relator da impetração formalizada no Tribunal de Justiça e, nessa oportunidade, fez-se ver tão somente que “a questão, em caso de ilicitude da prova, tal nulidade não abrange a integralidade das provas obtidas, vez que não exclusiva, apresentando-se, portanto, mais um motivo para deixar de determinar a suspensão integral do trâmite processual (princípios da celeridade e economia processual).”. 



    10. A partir dessa análise perfunctória, percebe-se que o caso não se assemelha ao que retratado no RHC nº 215.903, no qual efetivamente as instâncias antecedentes haviam assentado (equivocadamente) a legitimidade da contagem do prazo da medida de interceptação telefônica em horas. Aqui, o debate ainda está em fase embrionária, ausente análise do mérito da questão pelas instâncias ordinárias.



    11. Assim, percebe-se que a defesa busca se insurgir diretamente nesta Suprema Corte em face dos atos mediante os quais deferidas e prorrogadas interceptações telefônicas. Estando o processo em curso na primeira instância, cumpre à defesa, primeiramente, lançar mão dos meios de defesa ordinários (no caso, alegações finais), para só então, após o crivo do Juízo de primeiro grau competente, submeter a questão às instâncias subsequentes. É compreensível a inquietude da defesa, no entanto, a queima de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual.



    12. A esse respeito cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006 ).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator